Tribunal: TJSP
Processo: 2159016-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de não fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegados descontos de empréstimos em duplicidade – Contestação acompanhada do contrato firmado entre as partes - Insurgência do autor em relação à decisão que relegou a apreciação da tutela de urgência postulada para depois da dilação probatória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159016-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante RAFAEL
BENEDITO CAETANO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159016-58.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42264
2
VOTO No: 42264
AGRV. No: 2159016-58.2020.8.26.0000
COMARCA: Matão (1a V. Cív.)
AGVTE.: Rafael Benedito Caetano (A)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação de obrigação de não fazer
c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral
Alegados descontos de empréstimos em duplicidade

Contestação acompanhada do contrato firmado entre as partes -
Insurgência do autor em relação à decisão que relegou a
apreciação da tutela de urgência postulada para depois da
dilação probatória Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rafael Benedito Caetano, em ação de obrigação de não fazer c.c.
repetição de indébito, indenização por dano moral moral e tutela de
urgência (alegada cobrança de empréstimos consignados mantidos com
o banco réu, em duplicidade, ou seja, descontados na folha de
pagamento e debitados em conta-corrente, fls. 14/21 dos autos
originários) movida em face de Banco Bradesco S.A., contra r. decisão
reproduzida a fls. 57 (fls. 91, dos autos originários) que, dentre outras
providências, tendo em vista a apresentação de contestação
acompanhada do contrato de empréstimo firmado entre as partes cuja
assinatura não foi impugnada, deferiu em parte a tutela de urgência
quanto à exibição de documentos, relegando a apreciação do pedido de
cessação dos alegados descontos em duplicidade dos empréstimos para
depois da fase instrutória.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/6, o
agravante alega em suma, que (1) o banco agravado está descontando
em duplicidade as mesmas parcelas dos empréstimos, melhor dizendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159016-58.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42264
3
da folha de pagamento no dia 5 e da conta-corrente no dia 16 e (2) em
sede de contestação, o banco agravado alegou que as partes
entabularam 7 contratos, no entanto somente um, devidamente quitado
foi apresentado, portanto, ocorreu a preclusão do direito de acostar os
demais supostos contratos (fls. 1/6).
Pede-se a tutela de urgência para que o banco
agravado se abstenha de debitar em duplicidade as parcelas dos
empréstimos, sob pena de multa por desconto indevido ou,
alternativamente, a suspensão da demanda até a análise da preclusão
da juntada dos documentos, porquanto o momento para fazê-lo era
junto com a contestação.
Processada
a
insurgência,
indeferiu-se
a
antecipação da tutela recursal, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 61).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, no vertente caso, cinge-se o meritum
causae em aferir se os elementos existentes nos autos têm o condão de
comprovar, ou não, o preenchimento dos pressupostos exigidos para a
concessão da tutela de urgência pretendida (antecipação da tutela
definitiva).
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159016-58.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42264
4
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159016-58.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42264
5
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, como bem apontado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, não há como vislumbrar, desde logo, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Efetivamente, não há como constatar de plano se os
descontos das parcelas dos empréstimos estão sendo cfetuados em
duplicidade, como alega o agravante, porquanto a respeito nenhuma
prova há, sequer indiciária, remanescendo o aduzido na inicial, desse
modo, controverso e duvidoso.
Anota-se, mais, que todo prejuízo material e moral
que o agravante vier a sofrer em razão do alegado poderá ser,
eventualmente, se comprovado, objeto de devido ressarcimento, em
sede e momento próprios.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pelo agravante.
Enfim, considerando os fatos narrados no pedido
inicial do agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159016-58.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42264
6
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica